Tribunal: STF
Processo: Rcl 65222
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Direito Processual Civil e Constitucional. 4. Alegada ofensa à decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do RE 966.177-RG-QO (tema 924 da repercussão geral). 5. Ausência de estrita aderência. 6. Usurpação da competência do STF não configurada. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.